Tribunal: TJSP
Processo: 2272868-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a ré ao restabelecimento do plano de saúde dos autores – Insurgência da ré – Alegação de não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Descabimento – Provas preliminares dos autos que indicam que os autores teriam promovido a regularização dentro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a ré ao restabelecimento do plano de saúde dos autores – Insurgência da ré – Alegação de não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência – Descabimento – Provas preliminares dos autos que indicam que os autores teriam promovido a regularização dentro do prazo estipulado – Possibilidade de restrição de acesso dos agravados, idosos, aos serviços de saúde – Urgência demonstrada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.